Tribunal: TJDFT
Processo: 0719975-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719975-55.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL JARDIM PAINEIRAS APELADO: GRUPO MRG ENGENHARIA E SERVICO DE ENGENHARIA CIVIL LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento da questão referente a competência do Juízo, pois decidida em decisão saneadora, não houve impugnação pela apelante, precluindo a matéria. Brasília, DF, 2 de abril de 2025 15:35:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador